Tribunal: TJBA
Processo: 0315272-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0315272-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO FERREIRA ZIDAN

ACORDÃO

Ementa
:

Direito processual civil e direito civil. Embargos de declaração em apelação cível. Erro material na identificação da data de protocolo. Reconhecimento de tempestividade.
Acolhimento dos aclaratórios. Conhecimento do apelo. J
ulgamento imediato.
P
rincípio da celeridade e economia processual. Execução de título extrajudicial.
C
ontrato de seguro saúde coletivo.
T
ítulo executivo válido.
L
iquidez, certeza e exigibilidade configuradas.
I
naplicabilidade do
CDC
. apelação desprovida.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação, sob fundamento de intempestividade, com base no art. 932, III, do CPC, por ter sido o recurso protocolizado em 17/03/2021, um dia após o prazo final (16/03/2021). O embargante alegou erro material, demonstrando, por meio de certidão e tela sistêmica, que o protocolo ocorreu tempestivamente no antigo sistema ESAJ em 16/03/2021, sendo a data de 17/03/2021 resultante da migração posterior para o PJe.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade do recurso de apelação à luz de erro material na identificação da data de protocolo;
e, uma vez conhecido do apelo,
(ii) definir se o contrato de seguro saúde coletivo, desacompanhado da assinatura de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial válido; (iii) estabelecer se há liquidez, certeza e exigibilidade no título apresentado; (iv) verificar a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre pessoas jurídicas.

III. Razões de decidir

3.
A tempestividade do recurso de apelação se comprova por meio de certidão e tela do sistema ESAJ, demonstrando que o protocolo ocorreu em 16/03/2021, dentro do prazo legal, sendo a data de 17/03/2021 fruto da migração do sistema para o PJe, em outubro de 2022, caracterizando erro material apto a justificar o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

4.
Aclaratórios acolhidos,
reconhecendo a tempestividade do apelo.

5. U
ma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso de apelação,
conheço do recurso e
pass
o

de logo
ao seu exame, à luz do princípio da celeridade e economia processual.

6.
O contrato de seguro saúde coletivo constitui título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas, nos termos do art. 27 do Decreto-Lei nº 73/66 e do art. 784, XII, do CPC.

7.
A liquidez do título executivo extrajudicial é mantida quando os critérios de apuração do valor devido estão estabelecidos contratualmente e sua aferição depende apenas de simples cálculo aritmético.

8.
Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual firmada entre pessoas jurídicas sem prova concreta de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica da contratante.

9.
Alegações genéricas de excesso de execução ou onerosidade excessiva carecem de eficácia jurídica quando desacompanhadas de prova documental específica e idônea.

IV. Dispositivo e tese

10. Apelação desprovida. Majoração dos honorários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
recurso de embargos de declaração em
apelação

nº

0315272-79.2019.8.05.0001
em que figuram como embargante
TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A
e, como embargado,
BRADESCO SAÚDE S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
ACOLHER
OS ACLARATÓRIOS
PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.